Tribunal: STF
Processo: HC 208335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Magno do Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 698.834/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, (homicídio qualificado consumado), do Código Penal. Solto em novembro de 2016, quase 2 anos depois, foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de 16 anos de reclusão, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, estando preso desde então.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante verdadeira antecipação da pena. 



    Aduz, nesse sentido, o excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente encontra-se preso, somados os períodos em que esteve sob custódia preventiva, há mais de 7 (sete) anos, estando ainda pendente de apreciação recurso de apelação deduzido contra a sentença condenatória.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    No mérito, busca o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento da apelação.



    Em 9/11/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que foram prontamente prestadas.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. O referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Registro que as questões suscitadas na presente impetração não foram objeto de análise definitiva pelas instâncias antecedentes. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Contudo, tenho que o caso recomenda concessão da ordem de ofício.



    Isso porque, conforme observou a defesa, o paciente encontra-se custodiado preventivamente há mais de 7 anos, somados os períodos de prisão preventiva.



    Conforme informações do Desembargador Relator da Apelação:



    “No dia 25/04/2018, o ora paciente foi condenado nos autos do Proc. nº 0027518-55.2016.8.17.0001, que tramitou perante a 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca do Recife/PE, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).



    Ao final da sentença, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do réu, ora paciente, nos seguintes termos:



    (...)



    Representado pela Defensoria Pública, o paciente interpôs apelação no plenário do júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 



    Em 30/04/2018, o paciente peticionou nos autos, constituindo advogado particular e apresentando novo termo de apelação, com acréscimo dos fundamentos contidos no art. 593, inciso III, alíneas a e c, do CPP. 



    Nessa mesma data, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público. 



    Intimada para oferecer as razões do apelo, a defesa permaneceu inerte, razão pela qual foi determinada, em 18/09/2018, a intimação do acusado para constituir novo causídico.



    Intimado no dia 26/10/2018, o réu exarou nota de ciente e “afirmou que já possui novo advogado”, consoante certidão lavrada pelo oficial de justiça. 



    Em 14/11/2018, foi certificada a ausência de qualquer manifestação da defesa. 



    Por esse motivo, no dia 19/11/2018, o juiz de primeiro grau nomeou defensor público para patrocinar a defesa do acusado. 



    Os autos foram remetidos à Defensoria em 13/12/2018 e devolvidos com as razões de apelo em 22/05/2019. 



    Ainda nessa data, os autos foram com carga ao Ministério Público, tendo sido devolvidos com as contrarrazões no dia 18/07/2019. 



    Em 16/08/2019, foi expedida guia de recolhimento provisória. 



    No dia 24/09/2019, fez-se a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça. 



    A apelação foi autuada nesta segunda instância em 09/10/2019 e distribuída a este Desembargador no dia 18/10/2019. 



    Com vista, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do apelo, tendo sido os autos devolvidos em 22/04/2020, com conclusão a este relator na mesma data.“ (grifos no original)



    Conforme se vê das datas acima assinaladas na transcrição, entre a interposição da apelação (04/2018) e a presente data já transcorreram mais de 3 anos e 6 meses, sendo certo que o recurso foi autuado e distribuído no TJPE há mais de 2 anos, sem que se tenha iniciado o julgamento do apelo.



    Anoto, no ponto, que nos autos do HC nº 136.183/PE, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu excesso de prazo da prisão preventiva do ora paciente, que então estava preso há 3 (três) anos e meio, e revogou a custódia cautelar, ante a demora não imputável à defesa, pois o desaforamento do feito ocorreu por solicitação do magistrado de primeira instância. 



    Como se sabe, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegurou a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    No presente caso, conforme se extrai dos autos e já referido, o paciente encontra-se preso, somados os dois períodos de custódia, há mais de 7 anos.



    Por outro lado, encontra-se pendente de apreciação o recurso de apelação há mais de 2 anos, considerada a data de autuação e distribuição (10/2019).



    Anote-se que a Segunda Turma já assentou que 



    “[a] duração prolongada da prisão cautelar afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, presunção de inocência e razoável duração do processo.” (HC nº 86.915/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/6/06). 



    É certo que o julgamento da apelação reduziria os efeitos deletérios da desarrazoada duração do processo já verificada. 



    Ademais, tenho que seria o caso de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual determina que o desconto da pena cumprida provisoriamente pode ser aplicada diretamente pelo juiz do processo de conhecimento que exarar o título condenatório, evitando-se, assim, que o condenado permaneça preso em regime que já não mais corresponde à sua situação jurídica concreta. 



    Em 25/4/18, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Vide a decisão do magistrado de primeiro grau:



    “A pena ora estabelecida será cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal Brasileiro), em estabelecimento a ser definido pelo douto Juízo das Execuções Penais, observada a detração penal. Sem prejuízo da soberania do júri, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, a despeito de ter permanecido solto mediante habeas corpus, ordem concedida pelo STJ, haja vista que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, ressaltando que o imputado, como já mencionado, possui condenação penal transitada em julgado. Saliente-se por derradeiro, que o decreto preventivo, neste sentindo, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, ante a prevalência da soberania dos veredictos, posto que a responsabilidade penal já se encontra assentada pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido trago excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, no julgamento do HC nº 152752-STF, Paraná: "(...) Vislumbro, todavia, uma única possibilidade de imediata execução do julgado de segundo grau: quando se tratar de acórdão confirmatório de condenação emanada do Tribunal de Júri, em decorrência da soberania dos seus vereditos, de matriz constitucional (art. 5º, XXXVIII, "c", CF). (...)" Diante disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO SENTENCIADO, pelo que, determino que seja expedido mandado de prisão em seu desfavor, remetendo cópia à unidade prisional, para as anotações de praxe, bem como, na secretaria deste juízo para inclusão no banco de dados do CNJ. Havendo recurso exclusivo da defesa, expeça-se carta de guia provisória, nos termos HC nº 118770/SP, Primeira Turma do STF, de 07/03/2017.”



    Anoto, conforme informações prestadas pelo TJPE, que houve o trânsito em julgado para a acusação da sentença condenatória (edoc 16, fl. 3), expedindo-se a guia de recolhimento provisório em 16/8/19.



    Somados os períodos das prisões preventivas do paciente chega-se a mais de 7 anos, tempo esse que, a princípio, considerada a detração, poderia lhe assegurar eventual benefício na execução da pena.



    Sem embargos quanto ao encerramento em primeiro grau da ação penal e à impossibilidade desta Corte examinar os requisitos para a implementação imediata da detração, o fato é que, a princípio, ter-se-ia a manutenção do condenado em regime que pode já não mais corresponder a sua situação jurídica concreta, o que traduziria verdadeiro constrangimento ilegal, o que impõe urgência na análise da questão pelo juízo de execução penal. Nesse sentido, anote-se, a seguinte decisão monocrática: HC nº 153.295/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/3/18. 



    Diante dessas considerações, à luz da dupla supressão de instância verificada, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que julgue apelação do paciente em no máximo 5 (cinco) sessões ordinárias, a contar da comunicação desta decisão, recomendando-se, ademais, a observância do instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Dê-se ciência desta decisão ao Desembargador relator da Apelação nº 0027518-55.2016.8.17.0001 no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente